Tribunal: TJBA
Processo: 0533512-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533512-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS XAVIER RODRIGUES DIAS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA EM JUÍZO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. INTIMAÇÃO ENVIADA PELOS CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO DE "NÃO EXISTE O NÚMERO". INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA.

I -
O cerne da presente inconformidade reside
na pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, fundamentando que, tratando-se de cobrança do seguro DPVAT, a realização de perícia é fundamental, não sendo essa realizada por desinteresse do autor, ora apelante.

II -
A intimação pessoal do Requerente a respeito da data da mencionada perícia ocorreu através de via postal e foi efetivada no endereço declinado na exordial, sendo que restou infrutífera diante da devolução do AR (aviso de recebimento) com a anotação de "não existe o número".

III -
Desse modo, é de se concluir que a intimação pessoal não foi efetivada, sendo impossível a aplicação do parágrafo único do art. 274 do CPC, tendo em vista que a Apelante não se mudou e o endereço que consta do AR corresponde àquele indicado na inicial, coincidindo, inclusive, com o logradouro do comprovante de residência (ID.
35001726 – Pág 2).

IV – Recurso provido para
anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com a redesignação de perícia médica judicial
, após a devida intimação da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de n°
0533512-06.2017.8.05.0001
, em que é apelante
CARLOS XAVIER RODRIGUES DIAS

e apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com a redesignação de perícia médica judicial
, após a devida intimação da parte autora.